Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0700648-69.2020.8.07.0000 Agravante(s) CONSTRUTORA ARTEC S.A. Agravado(s) NEUSA INÁCIA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora Artec S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 13652504) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Neusa Inácia (processo n. 0703578-34.2019.8.07.0020), indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela ora agravante, no sentido de reapreciar a decisão interlocutória de ID 51448960, que, ao sanear o feito, manteve o deferimento da tutela provisória concedida em favor da parte ora agravada. Em suas razões recursais (ID 13652497), a parte agravante aduz, em suma, que a versão dos fatos apresentada pela agravada não se coaduna com a realidade. Afirma que está realizando obras em parte do Setor Habitacional Vicente Pires, haja vista ter vencido procedimento licitatório do qual se originou contrato administrativo que compreende a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras especiais no “Setor Habitacional Vicente Pires - Brasília/DF, LOTE 05”. Ressalta que eventuais danos supostamente existentes no imóvel da autora, ora agravada, não teriam nexo de causalidade com as reportadas obras. No aspecto, consigna que a “única prova que a AGRAVADA colacionou foi um laudo de uma ARQUITETA particular contratada por ela (não afeita, portanto, à área de engenharia civil), com suposições de abalos, mas sem definir o momento dos supostos danos, se antes ou depois da obra da AGRAVANTE” (sic). Pontua que o valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), que desembolsa mensalmente por força da decisão que concedeu a medida liminar à autora, culminaria no enriquecimento ilícito da recorrida, porquanto, a despeito de auferir tal valor para fazer frente a despesas relativas a aluguel de um imóvel, teria permanecido na posse do imóvel objeto de discussão nos autos de origem. Anota estar passando por processo de recuperação judicial, o que, a seu ver, denotaria a fragilidade de sua situação econômico-financeira. Verbera o caráter irregular da edificação realizada pela parte autora. Assenta estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a autorizar a antecipação da tutela recursal, para liberá-la do pagamento do reportado valor. Discorre acerca de suposta má-fé da parte recorrida, que “se aproveitou do momento para requerer um valor absurdo, o qual não condiz com a realidade dela” (sic). Assinala a necessidade de inversão do ônus da prova nos autos de origem, tendo em vista a já ventilada situação de dificuldades financeiras a qual supostamente estaria submetida. Requer, assim, a concessão da tutela recursal, para “desincumbir a AGRAVANTE ao pagamento à título de aluguel no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) mensais a ora AGRAVADA; OU (...) REDUZIR o valor pago mensalmente à título de aluguel por esta AGRAVANTE para o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais;” (sic). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se o pleito liminar vindicado. Preparo recolhido (ID 13652502). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. É cediço que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, própria desse momento processual, reputam-se ausentes os requisitos para antecipar a pretensão recursal, como vindicado pela agravante. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, observa-se que as alegações deduzidas no presente recurso assemelham-se, em grande medida, às matérias tratadas quando do julgamento no Agravo de Instrumento n. 0710185-26.2019.8.07.0000, que restou desprovido por esta 2a Turma Cível. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL. ESTRUTURA DE IMÓVEL PRÓXIMO AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS OBRAS DANIFICADA. INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE ALUGUEL A CARGO DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento. 2. Consta do laudo de vistoria técnica apresentado pela autora, ora agravada, a existência de fissuras generalizadas em vários pontos da casa, que teria se dado em razão do tráfego de máquinas de grande porte próximo à residência, gerando constante vibração no terreno. Diante da situação crítica de algumas rachaduras, a responsável técnica pelo laudo concluiu que a edificação deve ser interditada, classificando a interdição em nível de urgência. 3. A par de tal quadro e dos elementos probatórios apresentados aos autos, sobretudo da comprovação do grave comprometimento da estrutura da casa da requerente, verifica-se a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência requerida na petição inicial, quais sejam, probabilidade do direito da autora e perigo de dano à ocupante do imóvel. Não há se falar, portanto, em reforma da r. decisão que determinou à construtora ré o depósito mensal de valor a título de aluguel para a autora, até ulterior decisão proferida pelo Juízo a quo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1198074, 07101852620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se verifica, assim, ao menos nesse momento, a probabilidade do direito da parte agravante, o que obsta a concessão da medida liminar vindicada. Quanto ao segundo requisito, é certo que o fato de a recorrente encontrar-se em processo de recuperação judicial, por si só, não se afigura suficiente a concluir que o cumprimento da liminar anteriormente concedida pelo Juízo de origem, e confirmada por esta douta Turma, resulte em prejuízo grave ou de difícil reparação. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta douta 2a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora